Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23, da Lei 12.016/09. No caso dos autos, verifica-se que entre a decisão impugnada – sentença proferida em 12 de agosto de 2022 – e a impetração do presente mandado – que somente foi distribuído em 29 de janeiro de 2024 –decorreu prazo bastante superior a 120 dias, razão pela qual houve a decadência do prazo para impetração do mandado de segurança.
2. Incabível a interposição de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal e do art. 5o, da Lei 12.016/09.
3. Mandado de segurança não admitido.